Tribunal: TJSP
Processo: 2270815-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2270815-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Tatuí, em
que são embargantes AIRTON RUDI & CIA LTDA e AIRTON RUDI,
é embargado SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270815-43.2019.8.26.0000/50000 - Tatuí - 2a VC - Voto no 41244
D / AL / E / O / V / S
VOTO No.: 41244
EDEC.No.: 2270815-43.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: TATUÍ 2a VC
EBTES.: AIRTON RUDI & CIA LTDA
AIRTON RUDI
EBDO.: SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA
Embargos
de
declaração

Contradição
-
Inexistência - Caráter eminentemente infringente -
Desvirtuamento do recurso Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 113/116 que, por votação
unânime, não conheceu do agravo de instrumento interposto
pelos embargantes.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que
a decisão embargada contém contradição. Pugnam pelo
acolhimento dos embargos a fim de que seja sanado o vício
apontado (fls. 01/03).
Intimada à luz do art. 1.023, § 2o do CPC,
a embargada se manifestou a fls. 08/09.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Como se sabe, a contradição decorre da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270815-43.2019.8.26.0000/50000 - Tatuí - 2a VC - Voto no 41244
D / AL / E / O / V / S
existência de afirmações ou conclusões que se mostram
inconciliáveis entre si. Nas palavras do citado jurista,
“a
contradição
consiste
na
afirmação
e
negação
simultâneas de uma mesma coisa. Será, pois, contraditória
a sentença que concluir: o autor tem direito ao bem
pretendido, mas a ele não faz jus. Considera-se, também,
contraditório
a
sentença
que
contenha
asserções
inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a decisão
que, embora declare o autor carecedor da ação, decide o
mérito da causa. Em qualquer dessas hipótese, revela-se a
indecisão do próprio juiz, configurando-se típico error
in
judicando,

por
violação
das
regras
lógicas
disciplinadoras do pensamento” (Apud Luís Eduardo Simardi
Fernandes
-
“Embargos de declaração: efeitos infringentes, prequestionamento e outros aspectos
polêmicos” - 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p. 94 e 101).
Inexiste, no caso, qualquer contradição a
ser sanada, eis que o Julgado embargado não conheceu do
agravo
de
instrumento
interposto
pelos
agravantes,
apontando especificamente o motivo para tanto.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
Ora,
a
jurisprudência
longe
está
de
admitir embargos declaratórios com caráter infringente,
permitindo-os excepcionalmente quando, por exemplo, há
evidente erro material ou então manifesta nulidade do
julgado, o que não ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de
declaração não são palco para a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270815-43.2019.8.26.0000/50000 - Tatuí - 2a VC - Voto no 41244
D / AL / E / O / V / S
simplesmente se insurgir contra o julgado
e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausentes
qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05).”
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca
47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p.
954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto,
que,
por
si
sós,
sejam
suficientes para a inversão do julgado
(STJ-3a
Seção,
MS
11.760-EDcl,
Min.
Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270815-43.2019.8.26.0000/50000 - Tatuí - 2a VC - Voto no 41244
D / AL / E / O / V / S
analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator